Tribunal: STF
Processo: Rcl 91259
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS.  387 E 275. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, em face de decisão preferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do processo n. 0001101-61.2016.5.10.0017, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 275.

O reclamante afirma que “ é uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (fl. 1, e-doc. 1). 

Alega que “os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias” (fl. 5, e-doc. 1).  

Aduz que “nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição” (fl. 7, e-doc. 1). 

Assevera que “a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público” (fl. 8, e-doc. 1).  

Sustenta que “é evidente que o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais devendo a decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho ser cassada” (fl. 10, e-doc. 1).  

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 24):  

“Homologo os cálculos de id 86355dd, fixando o total do débito em R$ 168.827,44, atualizado até 30/11/2025, sem prejuízo de atualizações posteriores.  
Intime-se a reclamada para pagar ou garantir o débito em 48h, sob pena de execução.” 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão de quaisquer medidas executivas e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que a execução seja processada pelo regime de precatórios.  

É o relatório. Decido. 

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 387 e 275. 

Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139  DIVULG 26.062019  PUBLIC 27.06.2019)

Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 387 e 275), hipótese que se amolda à situação da reclamante.  

Ocorre que o Juízo reclamado determinou que a reclamante efetue o pagamento do débito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de execução, deixando de observar os paradigmas vinculantes já apontados. Ao assim decidir, deixou de considerar que a empresa se submete ao regime constitucional de precatórios, o que inviabiliza a imposição de pagamento nessas condições.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas que envolvem a reclamante: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275 E 387. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(Rcl n. 84.968 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe: 24.11.2025)

Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Violação ao entendimento do STF firmado no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437. Aplicação do regime de precatórios ao SERPRO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0001478-03.2012.5.07.0002, na qual se alega violação ao decidido pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, em razão da não aplicação do regime de precatórios em seu favor. 2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437. 3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da jurisprudência desta Corte, firmada nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, aplica-se o regime de precatórios ao SERPRO. III. Razões de decidir 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 6. Nos termos do que foi decidido nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 275, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviço público típico do Estado, de natureza não concorrencial e sem finalidade primária de lucro. 7. Considerando que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(Rcl n. 87.279 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe: 18.12.2025)

 Na mesma linha, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 90.849, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 04.03.2026; Rcl n. 90.991, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 02.03.2026; Rcl n. 90.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 20.02.2026. 

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente